Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-94.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Autos n°: 1001208-94.2020.8.11.0009
Vistos, etc...
Da análise dos autos verifico que houve interposição de embargos em face da decisão monocrática proferida no Id. 84814468, a qual não conheceu dos embargos declaratórios opostos anteriormente, por serem intempestivos.
Aduz o MTPREV, ora Embargante, que há omissão na decisão, já que o acórdão foi publicado em 15.03.2021, argumentando que o prazo para a interposição do recurso deverá ser a data da publicação do acórdão.
Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.
A despeito dessa controvérsia, é sabido que, em se tratando de Juizado Especial, o prazo recursal inicia-se da sessão de julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE.
Dispõe o Enunciado 85 do FONAJE:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Ademais, é praxe que os acórdãos, em regra, sejam disponibilizados para lançamento no próximo dia útil seguinte ao julgamento, no entanto algumas vezes são confeccionados em momento posterior devido ao número de processos, o que justifica a data no lançamento do voto e acórdão.
No presente caso, a sessão ocorreu no dia 11.03.2021 e o acórdão e voto foram disponibilizados integralmente no dia 15.03.2021, ou seja, somente 02 (dois) dias úteis depois, não havendo sequer necessidade de restituição do prazo.
À vista do exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos, por não vislumbrar a existência de erro material ou omissão na decisão monocrática proferida.
Certifique-se o trânsito em julgado e, acaso operado este, DETERMINO a baixa dos autos à origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora